Tribunal: TJES
Processo: 5002891-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002891-08.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS : JOÃO PAULO MORELLO E OUTROS

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON/ES

PROCURADOR : ANDERSON SANT’ANA PEDRA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, mantendo a multa administrativa que deu azo à CDA n.º 4.439/2013, no valor de R$ 38.303,18 (trinta e oito mil, trezentos e três reais e dezoito centavos), bem como o condenando nos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não há prova de sua reincidência em outro procedimento administrativo, para efeito de dosimetria da multa; (ii) atendeu integralmente à reclamação da consumidora ao cancelar os cartões de crédito e estorno de valores da anuidade, sendo a multa administrativa pautada exclusivamente na mora quanto ao depósito; (iii) inexiste violação à legislação consumerista; (iv) a cobrança da anuidade é legalmente prevista no contrato assinado pela consumidora; (v) a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente às três parcelas da anuidade, foi estornada em outubro de 2012, e (vi) o valor da multa administrativa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, ao menos, ser reduzido (id. 1290935).

Nas contrarrazões, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 1290942).

Os autos vieram em redistribuição a minha relatoria, após a declaração de impedimento da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (id. 1300162).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/221/5002891-08.2018.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002891-08.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS : JOÃO PAULO MORELLO E OUTROS

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON/ES

PROCURADOR : ANDERSON SANT’ANA PEDRA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual.

Emerge dos autos, que o Apelante opôs os embargos à execução fiscal objetivando anular o processo administrativo n.º 0109.012.355-6/2009, instaurado pelo Procon Estadual, com base em reclamação da consumidora, no qual foi fixada a multa no valor de R$ 38.303,18 (trinta e oito mil, trezentos e três reais e dezoito centavos), dando azo à CDA n.º 4.439/2013.

Subsidiariamente, o Apelante requereu a redução da multa, por reputá-la manifestamente desarrazoada e desproporcional (id. 1290898).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, mantendo o valor original da multa, bem como condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15 (id. 1290931).

Não se conformando, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não há prova de sua reincidência em outro procedimento administrativo, para efeito de dosimetria da multa; (ii) atendeu integralmente à reclamação da consumidora ao cancelar os cartões de crédito e estornar os valores da anuidade, sendo a multa administrativa pautada exclusivamente na mora quanto ao depósito; (iii) inexiste violação à legislação consumerista; (iv) a cobrança da anuidade é legalmente prevista no contrato assinado pela consumidora; (v) a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente às três parcelas da anuidade, foi estornada em outubro de 2012, e (vi) o valor da multa administrativa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, ao menos, ser reduzido (id. 1290935).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 1290942).

Pois bem.

É cediço que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

Nesse sentido, somente é permitido ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade da atuação estatal, como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)”

No caso concreto, a multa administrativa decorreu da apuração de prática abusiva pelo Apelante, descrita no art. 39, V e art. 51, IV, do CDC e art. 12, VI e art. 22, IV, do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

A consumidora Valdilete da Penha Ramalho Rodrigues reclamou que, desde dezembro de 2008, vinha tentando cancelar os cartões de crédito n.º 4002.4791.6363.5044 e 5274.9601.8633.1131 junto ao Apelante, bem como obter o estorno das parcelas a título de anuidade, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), cada, sem qualquer êxito.

O Apelante, muito embora tivesse firmado acordo na audiência de conciliação realizada no dia
13.08.2009
,
descumpriu
a sua obrigação de depositar a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a título de estorno das parcelas da anuidade, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (id. 1290903).

Somente em
novembro de 2012
, o Apelante manifestou-se no sentido de efetuar o reembolso do valor na conta bancária da consumidora, ou seja,
03 anos depois
,
sem que houvesse prova do depósito
(id. 1290904).

Além de o Apelante agir negligentemente em relação ao que foi acordado, também não conseguiu demonstrar, de forma suficiente, ser indevido o estorno das parcelas da anuidade. Nem mesmo os contratos foram juntados aos autos.

Afinal, o consumidor tem direito ao reembolso do valor da anuidade dos meses proporcionais ao período que não foi utilizado o serviço, estando evidenciada a violação da legislação consumerista.

No que diz respeito ao valor da multa administrativa, entendo prosperar os argumentos do Apelante quanto à sua redução.

Como sabido, a aplicação da multa administrativa deve observar os parâmetros dispostos no art. 57, do CDC – repetidos na Instrução de Serviço PROCON-ES n.º 19/2008 – quais sejam, (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor, assim como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa administrativa foi fixada pelo Apelado, no valor de
R$ 38.303,18
(trinta e oito mil, trezentos e três reais e dezoito centavos).

Não obstante, a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de uma única consumidora que não conseguiu cancelar oportunamente os serviços de cartão de crédito e obter o estorno da quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Ademais, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelante foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização. Portanto, mesmo que não desconheça o poderio econômico do Apelante, este critério também não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à pequena expressão monetária da vantagem auferida pelo fornecedor e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que o Apelante foi considerado reincidente na prática infracional, sendo agravada a sua penalidade de 1/3 (um terço), sem que houvesse fundamentação concreta sobre o que consistiu essa reincidência.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado, vislumbro que a redução da multa para o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, merecendo reforma a sentença.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Por fim, é importante registrar que o Magistrado
a quo
havia condenado o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15.

Diante da nova feição sucumbencial pelo provimento parcial do recurso, redistribuo no patamar de 50% (cinquenta por cento) os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 38.303,18) e a redução estabelecida (R$ 10.000,00).

Ainda, condeno o Apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa (R$ 10.000,00).

Está o Apelado dispensado do pagamento proporcional das custas processuais, de acordo com a Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença, apenas para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), redistribuindo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002891-08.2018.8.08.0024_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002891-08.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS : JOÃO PAULO MORELLO E OUTROS

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON/ES

PROCURADOR : ANDERSON SANT’ANA PEDRA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ.

2. É permitido ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ.

3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC – repetidos na Instrução de Serviço PROCON/ES n.º 19/2008 -, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi reduzida de R$ 38.303,18 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5002891-08.2018.8.08.0024_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.